Tribunal: STF
Processo: ARE 1283024
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM CONCURSO É LICITA MEDIANTE LEI. ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL E DA CORTE CIDADÃ. DECISÃO MANTIDA. I – O caso tem total congruência com o teor da súmula vinculante 44 do Supremo Tribunal Federal, o que justificou o eminente relator optar pelo julgamento monocrático, não havendo razão à agravante, que limitou-se a aduzir a inaplicabilidade desse enunciado, sem, no entanto, explicar em que ponto os temas não confluem. II - Nos próprios julgados colacionados pela agravante, é possível perceber a condicionante legal para a regularidade da exigência da avaliação psicológica, sendo vedado em todos os casos, os subjetivismos e o sigilo, bem como a busca de perfil profissográfico, entendimento que coaduna com todo o esposado na decisão monocrática sovada, já que a legalidade está presente no ato. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; 37, I, II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Recorda-se que se trata de reprovação da ora recorrente na condição de candidata em concurso público ao cargo de Guarda Municipal de Senador Canedo na fase de avaliação psicológica por considerá-la “não recomendada”. Ventilou-se neste recurso, em suma, a ilegalidade do ato administrativo impugnado, pontuando que a avaliação psicológica exigida certame não tem respaldo legal para ser tida como requisito, o que verbera ser a posição da jurisprudência, inclusive, além da não incidência da súmula vinculante nº 44. Quanto ao assunto, sabe-se que o edital do certame previu no item 9.3 o exame psicológico e fixou-lhe critérios de seleção (fls. 10/11, doc. 05, evento 03), o que foi feito com respaldo na Lei Municipal nº 1.770/14 de Senador Canedo, onde assentou-se quadro anexo permanente quanto a cargos de provimento efetivo por grupo ocupacional, referindo-se, entre outros cargos, ao Guarda Municipal, que passou a exigir como requisitos de acesso: ensino superior completo, aprovação nas provas físicas, na avaliação psicotécnica e no curso de formação. Logo, assim como já considerado na decisão sovada, está revestida de legalidade a exigência de avaliação psicológica bem como a reprovação de eventual candidato que não preencher os requisitos predeterminados. A toda evidência, o caso tem total congruência com o teor da súmula vinculante 44 do Supremo Tribunal Federal, o que justificou o eminente relator optar pelo julgamento monocrático, não havendo razão à agravante, que limitou-se a aduzir a inaplicabilidade desse enunciado, sem, no entanto, explicar em que ponto os temas não confluem. Nos próprios julgados colacionados pela agravante, é possível perceber a condicionante legal para a regularidade da exigência da avaliação psicológica, sendo vedado em todos os casos os subjetivismos e o sigilo, bem como a busca de perfil profissográfico, entendimento que coaduna com todo o esposado aqui, já que a legalidade está presente no ato.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    Confira-se, ainda, em caso análogo ao presente, o seguinte julgado: ARE nº 1.047.576/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/6/17. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente